Tribunal: TJSP
Processo: 2235488-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta da executada. Inconformismo. Valor bloqueado que decorre de verba decorrente de provento de benefício previdenciário. Impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Constrição que se impõe levantada. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta da executada. Inconformismo. Valor bloqueado que decorre de verba decorrente de provento de benefício previdenciário. Impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Constrição que se impõe levantada. Recurso provido.